Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL POR UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Inexiste limitação subjetiva na sentença a afastar a legitimidade de servidor público filiado ao sindicato, mas não indicado em lista, para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.